Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em caso de pequena quantidade de droga apreendida; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de uso próprio; (iv) avaliar se houve confissão espontânea apta a atenuar a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente.
4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pela apreensão da droga, pelas filmagens e pelos depoimentos policiais, provas harmônicas e consistentes.
5. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois as circunstâncias do caso, o modus operandi, a apreensão de valores em espécie e as filmagens realizadas evidenciam a destinação mercantil da droga.
6. A mera admissão de ser usuário não configura confissão espontânea nos termos da Súmula 630 do STJ, inexistindo atenuante aplicável.
7. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica a fixação do regime inicial fechado, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, III e VII, 367; CP, arts. 33, § 2o e § 3o, 44, I e II, 65, III, “d”, 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, Súmula 630; TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1819531, 0705890-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024.